Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600429-25.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
02/12/2025
Número: 0600429-25.2024.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 07/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600429-25.2024.6.16.0000, do Podemos - Paraná
- PR , referente ao exercício financeiro de 2023.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GUSTAVO SILVA CASTRO (RESPONSÁVEL)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
FLAVIA GARCIA (RESPONSÁVEL)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44803776
02/12/2025
14:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44803776 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 02/12/2025 14:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120214125978900000043740807
Número do documento: 25120214125978900000043740807
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/12/2025 15:07:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.767

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600429-25.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
REQUERENTE: PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RESPONSÁVEL: FLAVIA GARCIA
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RESPONSÁVEL: GUSTAVO SILVA CASTRO
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO.
IRREGULARIDADES
NA
APLICAÇÃO
DE
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
SALDO
ANTERIOR
DE
FUNDO
DE
CAIXA
DE
PARTIDO
INCORPORADO.
COMPROMETIMENTO DA REGULARIDADE DAS CONTAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
Prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2023, apresentada por
diretório estadual de partido político.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
II.I. Verificar se há ausência de comprovação das despesas realizadas com recursos do
Fundo Partidário e do Fundo Partidário Mulher.
II.II. Verificar se foram utilizados recursos do Fundo Partidário para pagamento de multas e
juros de mora.

Num. 44803776 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 02/12/2025 14:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120214125978900000043740807
Número do documento: 25120214125978900000043740807
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/12/2025 15:07:05
II.III. Verificar se houve omissão na declaração do saldo de fundo de caixa do partido
incorporado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A ausência de comprovação de despesas com recursos do Fundo Partidário, por meio
de documentação idônea que comprove sua relação com as atividades partidárias,
caracteriza aplicação irregular dos valores, sujeitando o partido ao recolhimento das
quantias ao Tesouro Nacional, conforme o art. 58, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
III.II. A utilização de recursos do Fundo Partidário para pagamento de multa e juros de
mora é vedada, conforme o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, e enseja o
recolhimento do montante ao Tesouro Nacional.
III.III. A ausência de registro do saldo de fundo de caixa do partido incorporado
compromete a fidedignidade das informações contábeis apresentadas.
III.IV. O conjunto das irregularidades constatadas, no montante de R$ 24.947,57,
corresponde a, aproximadamente, 6,52 % do total de recursos movimentados pela
agremiação durante o exercício de 2023, não excede os limites adotados pelo Tribunal
Superior Eleitoral para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
consubstanciando-se hipótese de aprovação com ressalvas das contas.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Contas aprovadas com ressalvas, com a determinação de recolhimento do montante de R$
19.857,16 ao Tesouro Nacional.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, AgR-REspe nº 0601306-61, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020;
TRE-PR, PC-PP nº 060019633, Acórdão nº 67458, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
Julgamento: 16/06/2025 Publicação: 24/06/2025;
TRE-PR, PC-PP nº 060018771, Acórdão nº 63648, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes
Denz, Julgamento: 07/08/2024, Publicação: 12/08/2024.
V.II. Legislação:
Lei nº 9.096/1995, art. 44;
Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 17, § 2º, 18, 28, 29, 31, § 2º, 40, parágrafo único, 45, II,
58, § 2º, 62, § 2º, II e IV.

Num. 44803776 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 02/12/2025 14:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120214125978900000043740807
Número do documento: 25120214125978900000043740807
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/12/2025 15:07:05
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 01/12/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2023, apresentada
pelo Diretório Estadual do Partido Podemos do Paraná.
A prestação de contas foi entregue em 25 de junho de 2024, dentro do prazo estabelecido no art.
28 da Resolução TSE nº 23.604/2019 (ID 43894974).
Publicado o edital, nos termos do art. 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, não houve
qualquer impugnação à presente prestação de contas (ID 43926989, ID 43928725 e ID
43933280).
No exame preliminar realizado pela Seção de Contas Partidárias deste Tribunal, constatou-se a
ausência de documentos exigidos pelo art. 29 da Resolução nº 23.604/2019 (ID 44127820).
Intimada, a agremiação apresentou manifestação e juntou documentos (ID 44163864 e ID
44163865).
Após a emissão do Parecer de Diligências, o prestador apresentou manifestação e documentos
(ID 44456255 / ID 44500638 / ID 44501734 e seguintes).
Após o Parecer de Regularidade, a agremiação não apresentou manifestação (ID 44554934 e ID
44673083).
No parecer conclusivo, o Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela aprovação das contas
com ressalvas, com fundamento no art. 45, inciso II, da Resolução TSE nº 23.604/2019 (ID
44695326).
Intimado para a apresentação das razões finais, o prestador apresentou manifestação e juntou
documentos (ID 44708667, ID 44708668, ID 44708669 e ID 447086670).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, com a
determinação do recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (ID 44730690).

Num. 44803776 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 02/12/2025 14:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120214125978900000043740807
Número do documento: 25120214125978900000043740807
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/12/2025 15:07:05
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS PELA ANÁLISE TÉCNICA
A presente prestação de contas refere-se às contas partidárias do exercício financeiro de 2023 de
Diretório Estadual, devendo, portanto, sua análise observar o disposto na Lei 9.096/1995 (Lei dos
Partidos Políticos) e na Resolução TSE nº 23.604/2019.
O Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas do
Diretório Estadual do Partido Podemos do Paraná, tendo apontado as seguintes irregularidades:
a) ausência de comprovação de despesas custeadas com recursos do Fundo Partidário, no valor
total de R$ 18.743,27, pagos a Magnus Manutenção em Computadores (R$ 400,00), Copel
Distribuição SA (R$ 460,14), Valter Joaquim Brizolla (R$ 500,00), Slaviero Empreendimentos
Hoteleiros LTDA (R$ 1.350,00), G2 Contabilidade (R$ 15.770,00), Leandro Rosa Advogados
Associados (R$ 263,13); b) utilização de recursos do Fundo Partidário para pagamento de multa
e juros de mora (R$ 1.613,89); c) ausência de comprovação de despesas com a empresa
Directtiva Viagens e Turismo Ltda., custeadas com recursos do Fundo Partidário Mulher (R$
563,61); d) ausência de declaração de saldo de fundo de caixa do exercício financeiro de 2022 do
Partido Social Cristão, incorporado pelo prestador em 2023.
Para melhor apreciação do feito, passo à análise individualizada das impropriedades apontadas
pela análise técnica, para, ao final, considerar os seus efeitos na regularidade das contas.
II.I.I. DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE GASTOS REALIZADOS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
Nos termos do art. 18 da Resolução TSE nº 23.604/2019, a comprovação dos gastos partidários
deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras, contendo data de
emissão, descrição detalhada da operação, valor e identificação do emitente e do destinatário
(nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço).
Além disso, a Justiça Eleitoral pode admitir outros meios de prova idôneos que descrevam
detalhadamente as despesas e comprovem a entrega dos produtos ou a efetiva prestação dos
serviços contratados.
Por sua vez, o art. 36, § 2º, do mesmo diploma normativo, estabelece que a regularidade das
despesas custeadas com recursos do Fundo Partidário pressupõe a demonstração da efetiva
execução do serviço ou da entrega do bem, bem como a sua vinculação às atividades político-
partidárias.
No caso em análise, a unidade técnica apontou a ausência de comprovação de despesas
custeadas com recursos do Fundo Partidário, no valor total de R$ 18.743,27, referentes aos
pagamentos feitos a Magnus Manutenção em Computadores (R$ 400,00), Copel Distribuição SA
(R$ 460,14), Valter Joaquim Brizolla (R$ 500,00), Slaviero Empreendimentos Hoteleiros LTDA

Num. 44803776 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 02/12/2025 14:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120214125978900000043740807
Número do documento: 25120214125978900000043740807
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/12/2025 15:07:05
(R$ 1.350,00), G2 Contabilidade (R$ 15.770,00) e Leandro Rosa Advogados Associados (R$
263,13).
Em relação à despesa realizada com a empresa Magnus Manutenção em Computadores, no
valor de R$ 400,00, a unidade técnica registrou que a agremiação apresentou declaração de
quitação relativa à locação de equipamentos eletrônicos por três meses, sem o respectivo
contrato.
Apesar da apresentação de faturas, boletos e declaração de quitação referentes à locação de
equipamentos eletrônicos pela agremiação (IDs 43895021, 43895125, 43895035 e 44503533), o
contrato nº 222/2020, citado nesses documentos, não foi juntado aos autos, impossibilitando a
comprovação de que o gasto se destinou às atividades partidárias.
Dessa forma, a despesa custeada com recursos provenientes do Fundo Partidário não pode ser
considerada regular, devendo o valor de R$ 400,00 ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 58, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Quanto ao gasto com energia elétrica efetuado com a Copel, no valor de R$ 460,14, o Setor
Técnico registrou que foi apresentado, na página 30 do documento ID 44500638, contrato de
locação de imóvel localizado na Rua Marechal José Bernardino Bormann, n. 730, Bairro
Bigorrilho, Curitiba/PR, com prazo de locação de 5-4-2022 a 31-12-2022.
Considerando-se que o partido não apresentou contrato de locação referente ao exercício de
2023, as despesas com energia elétrica desse imóvel, custeadas com recursos do Fundo
Partidário, são irregulares.
Assim, deve ser recolhido o valor de R$ 460,14 ao Tesouro Nacional, conforme dispõe o art. 58, §
2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Sobre a despesa realizada com Valter Joaquim Brizolla, no montante de R$ 500,00, o partido
informou que o valor se refere a serviços de manutenção do jardim da sede partidária.
Da análise do documento fiscal apresentado no documento ID 43895115, verifica-se que consta
a descrição do serviço prestado - decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.
Assim, considerando que o serviço foi prestado na sede do partido e que a nota fiscal
apresentada descreve de forma adequada o serviço executado, fica demonstrado que a despesa
atendeu ao interesse partidário, podendo ser considerada regular.
Em relação à despesa efetuada junto à empresa Slaviero Empreendimentos Hoteleiros Ltda., o
parecer técnico identificou dois pagamentos, um realizado em 3/3/2023, no valor de R$ 890,00, e
outro feito em 13/3/2023, no valor de R$ 460,00, sem a apresentação de documentos que
comprovem a vinculação dos gastos à atividade partidária (ID 43895045 e ID 43895091).
O partido alegou que as despesas se referem à locação de sala para gravação de inserções
partidárias, bem como ao fornecimento de café e de água aos participantes.
Contudo, o comprovante de despesa referente à produção de inserções partidárias apresentado

Num. 44803776 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 02/12/2025 14:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120214125978900000043740807
Número do documento: 25120214125978900000043740807
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/12/2025 15:07:05
pela agremiação é datado de 14/6/2023 e não comprova qualquer relação com os gastos
realizados junto ao Hotel Slaviero em março de 2023 (ID 44501826).
Assim, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional o valor total de R$ 1.350,00, conforme disposto
no art. 58, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Quanto à despesa efetuada com a empresa G2 Contabilidade, no valor de R$ 15.770,00, a
unidade técnica verificou que o contrato e os aditivos apresentados foram assinados pelo
representante da empresa, Mario Garcia, somente em 26-3-2024, após a realização das
despesas, e sem a assinatura do representante do partido.
Os aditivos com assinatura do presidente partidário foram juntados apenas após o parecer
conclusivo (ID 44708669 e ID 44708670), o que é vedado pelo art. 40, parágrafo único, da
Resolução TSE nº 23.604/2019, por se tratar de juntada extemporânea.
Ainda que tais documentos fossem admitidos apenas para afastar a necessidade de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, verifica-se que não foi apresentado o contrato devidamente
assinado pelo presidente do partido.
Além disso, os aditivos contratuais não podem ser considerados documentos idôneos para
comprovar a despesa, pois a assinatura do representante da G2 Contabilidade, Mario Garcia,
ocorreu apenas em 26-3-2024, ou seja, após a realização das despesas.
Assim, o valor de R$ 15.770,00 deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme o art. 58, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Por fim, o Setor Técnico registrou que o prestador apresentou contrato de prestação de serviços
de consultoria jurídica firmado com o escritório Leandro Rosa Advogados Associados, no valor
mensal de R$ 3.000,00.
Contudo, no mês de abril de 2023, foi efetuado o pagamento de R$ 3.263,13, sem apresentação
de justificativa para a diferença.
Desse modo, deve ser recolhido o valor excedente de R$ 263,13 ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 58, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
As irregularidades nas despesas realizadas com recursos provenientes do Fundo Partidário
perfazem o valor de R$ 18.243,27 (R$ 400,00 + R$ 460,14 + R$ 1.350,00 + R$ 15.770,00 + R$
263,13) que corresponde a, aproximadamente, 4,66 % do total de recursos movimentados pela
agremiação durante o exercício de 2023 (R$ 382.614,05 – ID 44501743), o que enseja a
aposição de ressalva no julgamento das contas, devendo, contudo, ser analisadas com as demais
falhas apontadas pela análise técnica.
II.I.II. DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA ADIMPLEMENTO DE
MULTA E DE JUROS DE MORA
A propósito da impossibilidade de utilização de recursos do Fundo Partidário para pagamento de
multa e de juros de mora, o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 dispõe que:

Num. 44803776 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 02/12/2025 14:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120214125978900000043740807
Número do documento: 25120214125978900000043740807
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/12/2025 15:07:05
Art. 17. Constituem gastos partidários todos os custos e despesas utilizadas pelo
órgão do partido político para a sua manutenção e para a consecução de seus
objetivos e programas.
[...]
§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a quitação de
multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou
para a quitação de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais
como multa de mora, atualização monetária ou juros.
Cumpre enfatizar que a jurisprudência deste egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que multa e
juros de mora não se enquadram entre as despesas autorizadas pelo art. 44 da Lei nº
9.096/1995, o qual estabelece um rol taxativo de gastos que podem ser custeados com recursos
do Fundo Partidário.
Veja-se:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2020. PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS
PAGAS
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
PAGAMENTO DE JUROS DE MORA E MULTA COM RECURSOS ORIUNDOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL MÍNIMO DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO COM A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA
DAS MULHERES. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS
UTILIZADOS PARA RECOLHIMENTO DOS RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

[...]
7. O pagamento de juros e multas com recursos do Fundo Partidário é irregular,
por violar o rol taxativo do art. 44 da Lei nº 9.096/95, e exige o recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional.

[...]
(PC-PP nº 060019633, Acórdão nº 67458, Relator(a): Des. Claudia Cristina
Cristofani, Julgamento: 16/06/2025 Publicação: 24/06/2025)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. LEI Nº
9.096/1995 E RESOLUÇÃO Nº 23.604/2019 DO TSE. FUNDO PARTIDÁRIO.
VEDADO O PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE MORA COM RECURSOS
DO FUNDO PARTIDÁRIO. FUNDO PARTIDÁRIO MULHER. NÃO APLICAÇÃO
DO PERCENTUAL MÍNIMO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM
PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA MULHER.
APLICAÇÃO DO ART. 44, § 5º DA LEI Nº 9.096/1995. INCONSISTÊNCIAS QUE
NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS CONTAS. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.

Num. 44803776 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 02/12/2025 14:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120214125978900000043740807
Número do documento: 25120214125978900000043740807
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/12/2025 15:07:05
1. De acordo com o art. 44, § 5º da Lei dos Partidos Políticos, a não observância
do percentual mínimo dos recursos do Fundo Partidário a ser empregado em
programas de promoção e difusão da participação da mulher não enseja, por si, a
desaprovação das contas, mas acarreta o dever de destinar, no ano
subsequente, o valor não aplicado no ano anterior.

2. Os recursos do Fundo Partidário têm aplicação vinculada, sendo vedada
sua utilização para quitação de multas e/ou juros decorrentes de
inadimplência, nos termos do art. 17, § 2º da resolução 23.604/2019.

3. A existência de irregularidades que, no conjunto, apresentam percentual abaixo
de 10% da movimentação financeira no exercício financeiro impõe a aplicação
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
(PC-PP nº 060018771, Acórdão nº 63648, Relator(a): Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Julgamento: 07/08/2024, Publicação: 12/08/2024) – (Destaquei)
No caso em análise, o parecer conclusivo constatou a utilização indevida de recursos do Fundo
Partidário no valor de R$ 1.613,89 para adimplemento de multa e juros de mora, em desacordo
com o art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Diante disso, impõe-se o recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, em razão do uso
irregular de verbas públicas partidárias.
Por fim, observa-se que a irregularidade admite a aposição de ressalva no julgamento das contas,
uma vez que representa, aproximadamente, 0,42 % do total de recursos movimentados pela
agremiação durante o exercício de 2023 (R$ 382.614,05 – ID 44501743), devendo, contudo, ser
analisada com as demais impropriedades apontadas pelo Setor Técnico.
II.I.III. DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS REALIZADAS
COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO MULHER
No parecer conclusivo, registrou-se a ocorrência de irregularidade relativa à despesa efetuada
com passagens rodoviárias e hospedagem junto à empresa Directtiva Viagens e Turismo LTDA,
no valor total de R$ 563,61, custeada com recursos do Fundo Partidário Mulher.
A irregularidade apontada decorreu da ausência de documentação que relacionasse o gasto a
uma atividade partidária específica.
Intimado para se manifestar, o partido esclareceu que as despesas se referem ao deslocamento
da presidente do Podemos Mulher, Ângela Garcia, de sua cidade de origem, Londrina, até a sede
estadual do partido, em Curitiba, com a finalidade de realizar reuniões com o presidente do
Diretório Estadual, Gustavo Castro, sobre pautas relacionadas à atuação e fortalecimento do
Podemos Mulher.

Num. 44803776 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 02/12/2025 14:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120214125978900000043740807
Número do documento: 25120214125978900000043740807
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/12/2025 15:07:05
Quanto à comprovação das despesas com hospedagem, a Resolução TSE nº 23.604/2019, em
seu art. 18, § 7º, inciso III, dispõe que tais gastos devem ser comprovados mediante nota fiscal
emitida por estabelecimento hoteleiro, contendo a identificação do hóspede e demais elementos
necessários à aferição da regularidade da despesa.
Da análise dos autos, verifica-se que o partido apresentou fatura, emitida pela agência de
turismo, da passagem rodoviária, no valor de R$ 239,68, e da hospedagem, no valor de R$
323,93, ambas em nome de Ângela Garcia, presidente do Podemos Mulher.
Dessa forma, diante da documentação apresentada e das informações prestadas pela
agremiação, restam demonstrados o nexo com a atividade partidária e a regularidade da
aplicação dos recursos do Fundo Partidário Mulher.
Assim, afasta-se a impropriedade apontada, por inexistirem elementos que indiquem
irregularidade na despesa analisada.
II.I.IV. DA IRREGULARIDADE NO FUNDO DE CAIXA
Em 2023, o Partido Social Cristão foi incorporado ao Partido Podemos, conforme decisão do
Tribunal Superior Eleitoral proferida nos autos nº 0600013-38.2023.6.00.0000.
De acordo com o artigo 62, § 2º, incisos II e IV, da Resolução TSE nº 23.604/2019, na hipótese
de incorporação, o partido incorporador deve transferir para suas próprias contas os saldos
financeiros e contábeis do partido incorporado, bem como registrar a transferência de seus ativos,
incluindo a consignação dos débitos existentes.
No tocante à constituição do fundo de caixa do Partido Podemos, o Setor Técnico apontou que,
conforme informações constantes do Sistema de Prestação de Contas Anual -SPCA, não houve
constituição de fundo de caixa no exercício financeiro de 2023.
Verificou-se, contudo, que a agremiação deixou de declarar o saldo de fundo de caixa recebido
do Partido Social Cristão, incorporado ao Podemos.
Conforme registrado pela unidade técnica nos autos da prestação de contas anual do Partido
Social Cristão (PJE nº 0600495-05.2024.6.16.0000), a legenda possuía saldo remanescente de
fundo de caixa referente ao exercício de 2022, no valor total de R$ 5.090,41, sendo R$ 4.094,73
provenientes do Fundo Partidário e R$ 995,68 de “Outros Recursos”.
Assim, considerando que o saldo do fundo de caixa do Partido Social Cristão foi transferido ao
Partido Podemos em decorrência da incorporação, a ausência de registro do valor de R$
5.090,41
compromete a fidedignidade das informações contábeis apresentadas e,
consequentemente, a regularidade da presente prestação de contas.
A irregularidade corresponde a, aproximadamente, 1,33 % do total de recursos movimentados
pela agremiação durante o exercício de 2023 (R$ 382.614,05 – ID 44501743), o que admite a
aposição de ressalva no julgamento das contas, devendo, contudo, ser analisada com as demais
irregularidades registradas pela análise técnica.

Num. 44803776 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 02/12/2025 14:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120214125978900000043740807
Número do documento: 25120214125978900000043740807
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/12/2025 15:07:05
III. DA ANÁLISE GLOBAL DAS CONTAS
A soma das irregularidades constatadas na análise da presente prestação de contas alcança o
montante de R$ 24.947,57 (R$ 18.243,27 + R$ 1.613,89 + R$ 5.090,41), que corresponde a,
aproximadamente, 6,52 % do total de recursos movimentados pela agremiação durante o
exercício de 2023 (R$ 382.614,05 – ID 44501743).
Para aprovação das contas com ressalva, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, adotado
por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa, que: a) os valores irregulares não
ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as irregularidades, percentualmente, não
superem 10% do total; e c) as irregularidades não tenham natureza grave (AgR-REspEl 0601306-
61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020).
Como se vê, o conjunto das irregularidades da presente prestação de contas não excede os
limites adotados pelo Tribunal Superior Eleitoral para a aplicação dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, consubstanciando-se hipótese de aprovação com ressalvas.
Dessa forma, conclui-se pela aprovação com ressalvas das contas do Diretório Estadual do
Partido Podemos do Paraná referentes ao exercício financeiro de 2023.
DECISÃO
Diante do exposto, voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas apresentadas pelo
Diretório Estadual do Partido Podemos do Paraná, referentes ao exercício financeiro de 2023,
com a determinação de recolhimento do montante de R$ 19.857,16 ao Tesouro Nacional.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600429-25.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - REQUERENTE: PODEMOS -
PARANA - PR - ESTADUAL
RESPONSÁVEL: FLAVIA GARCIA, GUSTAVO SILVA CASTRO - Advogados dos REQUERENTES:
EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.

Num. 44803776 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 02/12/2025 14:12:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120214125978900000043740807
Número do documento: 25120214125978900000043740807
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 02/12/2025 15:07:05
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.12.2025.